Tribunal: STF
Processo: HC 217723
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.7.2022 por Elem Criste Pereira Magalhães Oliva Ferraz e outro, advogados, em benefício de Gabriel Gomes Damascena, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 754.208/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.7.2022, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Na sentença foi mantida a prisão preventiva antes decretada (e-doc. 7).



    3. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.150558-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Relator, Desembargador Marcílio Eustáquio Santos, indeferiu a medida liminar em 4.7.2022.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 754.208/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.7.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes defendem o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando manifesta ilegalidade na espécie. 



    Sustentam que “a controvérsia apresentada versa sobre contrariedade a entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal (STF) que já sedimentou a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o Paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda de 05 (cinco anos) de reclusão no regime inicial semiaberto pela prática, em tese do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme sentença anexa a esta exordial.



    O Sr. Gabriel Gomes Damascena, conforme exposto acima, é absolutamente primário e portador de bons antecedentes, sendo certo que o crime foi supostamente cometido sem violência ou grave ameaça” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam a incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “3.1 Seja o presente writ conhecido;



    3.2 Seja deferida a medida liminar para que se revogue a prisão preventiva do Paciente, mantida em inobservância ao entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, conforme art. 5º, LXVIII, da Lex Fundamentalis, como bem pelo fato de o Sr. Gabriel Gomes Damascena ser primário, portador de bons antecedentes e o suposto crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça;



    3.3 Subsidiariamente, pede-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP;



    3.4 No mérito, seja a medida liminar ratificada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 754.208/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.22.150558-9/000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se demonstre patente ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva:



    “No caso, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal, uma vez que o modus operandi e as circunstâncias do crime denotam a periculosidade concreta dos autuados, que foram presos em flagrante, por crime grave, com apreensão de considerável quantidade e variedade de droga, quais sejam: 73,40g de cocaína e 2.511,80g de maconha.



    Além disso, verifico, segundo o depoimento do condutor, que o autuado Douglas tentou corromper os policiais, oferecendo-os uma carabina calibre .44. Outrossim, dentro da casa do autuado Gabriel, além das buchas de maconha, foi encontrada a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro. Inclusive, segundo o depoimento do condutor, o autuado Gabriel confirmou que havia dispensado pela varanda a mochila contendo parte da droga aprendida, como também confessou que realiza a mercância de drogas naquela comunidade.



    Destaco que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão não é suficiente para resguardar a sociedade a prática de novos crimes.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados GABRIEL COMES DAMASCENA, FABÍOLA BARBOSA MAGALHÃES E DOUGLAS DE JESUS DOS SANTOS. Determino a expedição de mandado de prisão, com prazo de validade de dez anos” (e-doc. 4).



    10. Na sentença condenatória foram considerados subsistentes os motivos que justificaram o decreto prisional, ao negar-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não obstante fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena:



    “2) GABRIEL GOMES DAMASCENA



    (…) Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e dos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base, no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Na segunda fase, reconheço presente a circunstância atenuante contida no artigo 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), mas deixo de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ, porquanto a pena base foi fixada no mínimo legal. Assim, mantenho as penas 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Na terceira fase, verifico não haver causa geral ou especial de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho as penas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...)



    O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, na forma do disposto no art. 33, caput, c/c § 2º, alínea ‘b’ e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada.



    Considerando ser o tempo que o réu ficou preso, preventivamente, incapaz de mudar o regime fixado, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.



    Deixo de proceder à substituição da pena (art. 44 do CP), bem como de conceder o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) ao acusado, porquanto ausentes os requisitos objetivos e subjetivos a autorizar tal substituição/concessão, devendo ser observada a quantidade de pena aplicada. 



    Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que persistem os mesmos motivos declarados no momento da decretação da prisão preventiva. Pontuo que, conforme amplamente aceito pela jurisprudência, a garantia da ordem pública está presente, caso seja evidenciado que a soltura do autuado coloque em risco a tranquilidade ou a segurança pública. Conforme decidido reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o fundado risco de reiteração delitiva é circunstância suficiente para a imposição da prisão cautelar (HC 542019/SP - Habeas Corpus –2019/0321207-3). Convém destacar que o acusado já foi condenado por fatos análogos ao crime de tráfico de drogas e receptação (CAI de ID 9534150481)” (fls. 31-33, e-doc. 7).



    11. Julgados deste Supremo Tribunal, no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração, evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício para o específico e único fim de determinar a compatibilização do regime imposto na condenação e aquele no qual está o paciente. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao sentenciado aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Contagem/MG fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado, determinada na sentença condenatória.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Contagem/MG (Ação Penal n. 0014413-69.2022.8.13.0079) providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Contagem/MG (Ação Penal n. 0014413-69.2022.8.13.0079), ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção imemdiata das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que as ações e os recursos em tramitação devem ter seguimento regular, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora